Tribunal: TJDFT
Processo: 0702452-45.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE USUCAPIÃO ESPECIAL URBANO. AQUISIÇÃO ORIGINÁRIA DA PROPRIEDADE. SATISFAÇÃO DOS REQUISITOS. PRAZO DECORRIDO NO CURSO DO PROCESSO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA.
1. A usucapião especial urbana prevista no artigo 183 da Constituição Federal pode ser reconhecida, àquele “que possuir como sua área urbana de até duzentos e cinquenta metros quadrados, por cinco anos, ininterruptamente e sem oposição, utilizando-se para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural”.
2. Satisfeitos os requisitos objetivos exigidos no caput do artigo 183 da CF e art. 1.240 do Código Civil, forçoso concluir que restou caracterizada a prescrição aquisitiva do bem pelo instituto da usucapião especial urbana.
3. É viável o reconhecimento da prescrição aquisitiva quando o prazo exigido pela lei se completa no curso da ação de usucapião, por força do artigo 493 do Código de Processo Civil. (Precedentes STJ)
4. Apelação conhecida e provida.